Tribunal: TJDFT
Processo: 0706905-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR COM DUAS MATRÍCULAS. APOSENTADORIA EM UM DOS CARGOS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO NA MATRÍCULA ATIVA. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A autora relatou que é enfermeira na Secretaria de Saúde do Distrito Federal – SES/DF com dois vínculos e se aposentou em 15/4/2019 na matrícula 01284207. Narrou que a aposentadoria se deu no vínculo em que recebia o auxílio-alimentação, que o Distrito Federal deixou de implementar o auxílio no cargo ativo de maio de 2019 até outubro de 2022, regularizando o pagamento no contracheque de novembro de 2022, após solicitação. Foi indeferido o pagamento retroativo das parcelas, sob o argumento que o auxílio-alimentação só é devido após o requerimento. Requereu o pagamento de R$ 20.415,15 referentes a maio de 2019 até outubro de 2022.
2. Sentença. Julgou procedente o pedido e condenou o Distrito Federal a pagar R$ 18.042,00 referentes ao auxílio-alimentação devido a partir de maio de 2019.
3. Recurso do réu. Pede o recebimento no duplo efeito. Argumenta que é exigido o prévio requerimento do servidor para o recebimento do auxílio-alimentação, mediante preenchimento de formulário próprio no qual declare não receber o benefício em outro órgão ou entidade e que servidora admite que o requerimento administrativo foi feito apenas depois de outubro de 2022. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
4. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isenta de preparo e custas iniciais.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
6. Conforme art. 112, III, da Lei Complementar no 840/2011, “O auxílio-alimentação sujeita-se aos seguintes critérios: (...) III. depende de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade”.
7. O Decreto no 33.378/2012, por sua vez, assim estabelece, no parágrafo único do art. 5o: “Para se habilitar a receber o auxílio-alimentação, o servidor deverá preencher formulário próprio de cadastramento e, se for o caso, apresentar declaração, fornecida pelo órgão com quem detém outro vínculo, informando que não há percepção de benefício de mesma natureza, em caso de requisição ou de acumulação de dois cargos. Parágrafo único. São de competência do órgão de lotação do servidor as alterações referentes à desistência de percepção do auxílio-alimentação, à solicitação de reinclusão e a qualquer modificação na situação de optante.
8. Se a autora mantinha dois vínculos funcionais com a Secretaria de Saúde, recebia o auxílio alimentação em um deles, no qual se deu a aposentadoria (ID 46551577, pág. 7), cabia ao órgão de lotação comunicar a modificação na situação da optante a fim de que o benefício fosse transferido a outra matrícula. Assim, merece prestígio a sentença que condenou o Distrito Federal a pagar as verbas do auxílio-alimentação não recebidas no período.
9. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido.
10. Condeno o Distrito Federal a pagar honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.